Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001865-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (PACIENTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.

INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURA
ÇÃO
.
DESCRIÇÃO DO FATO TÍPICO. MATÉRIA DE MÉRITO NÃO EXAMINÁVEL EM
HABEAS CORPUS
.

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO EM CONTEXTO RELACIONADO A OUTROS DELITOS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
contra decisão judicial que manteve a prisão preventiva

nos autos que apuram o delito de posse de munição de uso restrito
.
A prisão preventiva foi mantida com base no risco de reiteração delitiva e no contexto da apreensão
no âmbito de operação que investiga lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas ilícitas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i)
definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se é justificada para garantia da ordem pública
; (
ii
) verificar se há inépcia da denúncia; e (
iii
)
analisar a incidência do princípio da insignificância na posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida legítima
quando demonstrada, por elementos concretos extraídos do caso, a necessidade de preservação da ordem pública
e a existência de risco de reiteração delitiva.

4.
A denúncia é válida quando descreve o fato típico e suas circunstâncias essenciais, nos termos do art. 41 do CPP, sendo suficiente, nos crimes de mera conduta, a imputação de dolo genérico, cuja
análise
é
incabível na via do
habeas corpus
.

5.
O princípio da insignificância não se aplica
ao crime de
posse de munições de uso restrito quando verificada
a existência de
potencialidade lesiva da conduta ou contexto de investigação de outros delitos.

6.
As medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes para neutralizar os riscos previstos no art. 312 do mesmo diploma, não sendo afastada a prisão preventiva pela existência de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à
reiteração delitiva
.

2.
A denúncia é válida quando descreve o fato típico e suas circunstâncias essenciais, sendo suficiente, nos crimes de mera conduta, a imputação de dolo genérico, cuja
análise
depende d
e
instrução
, o que

não
é
cabível
na via do
habeas corpus
.

3.
O princípio da insignificância não incide sobre
o crime de
posse de munições quando a apreensão ocorre em contexto associado à investigação de outros delitos.

4.
Medidas cautelares diversas não afastam a
necessidade da
prisão preventiva quando inadequadas à garantia da ordem pública, ainda que existam condições pessoais favoráveis.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 41, 312, 319 e 647; Lei no 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 931783/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ,
AgRg
no RHC 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rodrigo da Costa Ribeiro
,
contra ato da
autoridade coatora
d
o Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos no 1024527-16.2025.8.11.0042, em que se apura

a prática do delito previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso restrito), manteve a prisão preventiva do paciente.

S
ustenta, em síntese, que
o paciente
sofre constrangimento ilegal
em razão da manutenção da prisão preventiva,
a qual teria sido amparada sem fundamentação capaz de demonstrar
a presença do
periculum
libertatis
.
Aduz, ainda, a inépcia da denúncia, sob o argumento de ausência de descrição do elemento subjetivo da conduta, bem como a atipicidade material do fato e a existência de condições pessoais favoráveis
.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
visa resguardar o direito de locomoção contra a ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Quanto ao pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia por ausência de descrição do elemento subjetivo,

a peça acusatória delimita adequadamente o fato imputado — posse de munições e acessório de uso restrito —, o contexto da apreensão — cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação “
Efatá
” — e os objetos encontrados — 01 carregador de pistola calibre 9mm, 09 munições do mesmo calibre, simulacro de arma de fogo e rádio comunicador —, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Tratando-se de delito que não exige dolo específico, a denúncia descreve de forma suficiente o fato imputado e suas circunstâncias essenciais, inexistindo deficiência formal apta a comprometer o exercício da ampla defesa. A apuração e a comprovação do elemento subjetivo constituem matéria de mérito, a ser examinada no curso da instrução criminal, sendo incabível sua análise na via estreita do
habeas corpus
.

No tocante à alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e de inexistência de
periculum
libertatis
, a análise da decisão impugnada, evidencia a presença de dados objetivos aptos a justificar a medida extrema. Com efeito, a custódia foi decretada em contexto que envolveu a apreensão de carregador de pistola calibre 9mm com nove munições intactas, durante o cumprimento de mandado judicial, no âmbito de diligência vinculada à Operação “
Efatá
”, voltada à apuração de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

Nesse contexto, a apreensão de carregador de pistola calibre 9mm com nove munições intactas, a vinculação da diligência à Operação “
Efatá
” e a existência de outras ações penais em curso em desfavor do paciente
, inclusive por infrações dolosas da mesma natureza
, reforça a conclusão quanto à probabilidade de reiteração delitiva e à adequação da prisão preventiva, nos termos do Enunciado no 6 do TJMT
.

Quanto
ao pleito defensivo de reconhecimento da atipicidade material da conduta,
a posse de munição desacompanhada de arma de fogo não afasta,
de forma automática
, a tipicidade penal, ressalvadas situações excepcionais de comprovada ausência de lesividade concreta
.

No caso, as circunstâncias da apreensão, ocorrida no contexto de investigação de crime de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico ilícito de entorpecentes, afastam o reconhecimento do princípio da insignificância na via do habeas corpus, por exigir análise do contexto fático-probatório
,
conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2
. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal consolidou-se no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 931783 SP 2024/0272877-7, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Ausente ilegalidade manifesta, porquanto a verificação da alegada atipicidade material demanda exame das circunstâncias fático-probatórias da apreensão, a tese defensiva não comporta acolhimento na via do
habeas corpus
.

No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, n
o caso concreto tais providências mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, evidenciado pela imputação de posse de munições e acessório de uso restrito, apreendidos no cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação “
Efatá
”, não se revelando capazes de atingir, com a mesma eficácia, as finalidades da custódia cautelar.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, embora relevantes, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a autorizam, conforme jurisprudência do STJ:

(...)6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e responsabilidade por filha menor, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. (...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Diante dess
a

situação
, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva, e evidenciada a inadequação das medidas cautelares diversas para os fins previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Rodrigo
d
a Costa Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026